Tribunal: TJDFT
Processo: 0748843-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0748843-80.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0740760-72.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: ALBERTINA LUCIA MACHADO DE CARVALHO DESPACHO Ciente do ofício ID 54727094. Nada a prover, tendo em vista que o presente agravo foi julgado prejudicado, nos termos da decisão ID 53615481, e transitado em julgado em 15/12/2023. Por conseguinte, retornem os autos ao arquivo. Brasília, 13 de janeiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora